Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007725-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA, em favor de CECILIO JOAO NALIN, apontando como autoridade coatora a 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT.
Sustenta, inicialmente, o paciente encontra-se segregado juntamente com outros presos, sendo que se trata de um paciente com 64 (sessenta e quatro) anos, e em se tratando de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS(COVID-19) já decretada pela OMS-Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal da República do Brasil através do Ministério da Saúde e prefeitura de Rondonópolis, o paciente estaria em risco, visto estar no grupo de risco.
Sustenta que o paciente está condenado a 16 anos e 15 dias de reclusão, tendo cumprido até o presente momento 10 meses e 18 dias de pena no regime fechado, porém houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença.
Afirma que é evidente a precariedade para tratamento médico ou profilaxia disponível na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) de Sinop/MT, visto que a Unidade Prisional não possui atendimento médico desde 25 de fevereiro de 2020, conforme Comunicação Interna Circular n. 119/2020, de 17 de março de 2020, expedida pela Direção da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) de Sinop-MT.
Não obstante a ausência de atendimento médico, o Presidio local encontra-se superlotação, pois tem capacidade para custodiar 326 (trezentos e vinte e seis) reeducandos, com equipes de saúde e operacional para atendimento desse número de reeducandos, no entanto, atualmente conta com população carcerária de 889 (oitocentos e oitenta e nove) internos, conforme Comunicação Interna Circular n. 119/2020, de 17 de março de 2020, expedida pela Direção da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) de Sinop-MT.
Sustenta, que de acordo com o Ofício n.o 0426/2020, de lavra do Sr. Diretor da Penitenciária “Ferrugem”, encaminhado à Defensoria Pública de Sinop, o Paciente se encontra no grupo de risco quanto à pandemia do Covid-19, segundo o setor de enfermagem daquele estabelecimento prisional.
Pretende assim, seja o paciente posto em regime domiciliar.
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
DECIDO.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.
Primeiramente, analisando os autos, não constato qualquer manifestação do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pelo impetrante em favor do paciente.
Pelo quadro dos autos, observa-se que o impetrante, optou por apresentar a irresignação em favor do beneficiário diretamente no segundo grau de jurisdição, ignorando a necessidade de requerer mediante provocação, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, o que se deduz, ignora a pretensão apresentada pelo interessado no presente habeas corpus.
Apenas diante de tal condição, evidencia-se a supressão de instância.
Segundo, da análise do mandamus constitucional, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere no risco de contágio pelo COVID-19 ao paciente como idoso preso em Unidade Prisional do Estado de Mato Grosso.
O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, orientou os magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal, que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a possibilidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Por outro lado, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava aos juízos analisarem a possibilidade de concessão condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que configurariam maior vulnerabilidade em meio à pandemia de Covid-19, não foi referendada pelo Plenário do STF.
No Plenário da corte, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário, o que seria inviável.
Ademais, o paciente encontra-se condenado, com guia de execução de pena expedida (id. 38538998), trata-se de crime grave, estupro de vulnerável e não há elementos reais que demonstram o real risco de morte ao paciente, bem como nada que assegure que a concessão da prisão domiciliar ao paciente, não representará risco à integridade física e psíquica da vitima e familiares e por fim, não há dados acerca do domicílio do paciente, se próximo ao da vítima, bem como em condições de abriga-lo em uma eventual prisão domiciliar.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva